Tribunal: STF
Processo: ARE 1301105
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA AJUIZADA POR SERVIDOR PÚBLICO INATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRETENSÃO DE RECEBER PROVENTOS INTEGRAIS DECORRENTES DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, TENDO EM VISTA TER SIDO ACOMETIDO DE MOLÉSTIA GRAVE DURANTE O PERÍODO DE EXERCICÍO DA FUNÇÃO PÚBLICA. A DOENÇA GRAVE CAPAZ DE ENSEJAR APOSENTADORIA INTEGRAL, A QUE SE REFERE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A LEI ESTADUAL 5260/08, INDEPENDE DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E A ATIVIDADE PROFISSIONAL. O ROL DE MALES MENCIONADOS NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL NÃO É TAXATIVO, CONSOANTE VASTA JURISPRUDÊNCIA A RESPEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA” (pág. 1 do documento eletrônico 5). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 40, § 1°, I, da mesma Carta. Para tanto, sustentou-se que 



    “[...] embora portador de transtornos psiquiátricos importantes, não há prova acerca da gravidade ou incurabilidade das doenças do autor, que autorizariam a inativação com proventos integrais.



    Portanto, resta claro que a parte autora não faz jus aos proventos integrais, eis que a doença apresentada não se encontra incluída no rol taxativo da lei de regência ou tampouco pode configurar alienação mental ou doença grave, sob pena de violação ao artigo 40, §1°, I, da CRFB/88” (pág. 8 do documento eletrônico 10).



    Em 15/12/2020, a Presidência do STF determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil/2015, ante a repercussão geral reconhecida no RE 656.860-RG/MT (documento eletrônico 21).



    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Corte, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com base no julgamento do RE 656.860-RG/MT (Tema 524 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “PROCEDIMENTO DO ART. 1.030, II, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA AJUIZADA POR SERVIDOR PÚBLICO INATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRETENSÃO DE RECEBER PROVENTOS INTEGRAIS DECORRENTES DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, TENDO EM VISTA TER SIDO ACOMETIDO DE MOLÉSTIA GRAVE DURANTE O PERÍODO DE EXERCICÍO DA FUNÇÃO PÚBLICA. ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, MANTEVE A SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO CONTIDA NA EXORDIAL. A DOENÇA GRAVE CAPAZ DE ENSEJAR APOSENTADORIA INTEGRAL, A QUE SE REFERE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A LEI ESTADUAL 5260/08, INDEPENDE DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E A ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUTOR QUE SOFRE COM DIVERSAS PATOLOGIAS PSIQUIÁTRICAS, DENTRE ELAS PSICOSE, NÃO SE PODENDO CONCLUIR QUE NÃO SEJAM GRAVES, E CAPAZES DE ENSEJAR ALIENAÇÃO MENTAL, CONCEITO MÉDICO INDETERMINADO. ACÓRDÃO QUE FOI EXPRESSO NO SENTIDO DE AFASTAR QUALQUER VIOLAÇÃO AO QUE RESTOU DECIDIDO PELO STF, QUANDO DO JULGAMENTO DO RE N°656860-MT, QUE DEU ORIGEM AO TEMA N.º 524. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. ACÓRDÃO QUE SE CONFIRMA, COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA” (págs. 11-12 do documento eletrônico 26).



    Após esse julgamento, o recurso extraordinário foi novamente inadmitido (documento eletrônico 24). Contra essa decisão foi interposto um novo agravo do art. 1.042 do CPC/2015. Na sequência, os autos foram encaminhados a este Tribunal (documento eletrônico 25).



    Em 5/4/2022, a Presidência desta Corte determinou a distribuição deste processo na forma regimental. Em seguida, este recurso foi distribuído para a minha relatoria em 7/4/2022 (documentos eletrônicos 28 e 30).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar, de maneira explícita e clara, a matéria em exame nestes autos.



    Além disso, limitou-se a indicar julgado desta Corte submetido ao regime da repercussão geral (RE 656.860-RG/MT – Tema 524), sem demonstrar a relevância e a transcendência em relação às questões especificamente discutidas no caso.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015.



    II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna.



    III – Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.343.378-AgR/AP, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “Consoante restou expressamente consignado no acórdão embargado, em momento algum foi desrespeitado entendimento vinculante do STF, firmando por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 656860-MT, considerando-se que, segundo a prova pericial produzida nos autos, o autor, Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária, encontra-se acometido de moléstias de índole psiquiátrica, quais sejam, psicose, transtorno obsessivo compulsivo e depressão, não havendo como concluir que tais doenças não sejam consideradas graves, ainda mais quando se apresentam em um mesmo quadro.



    Restou consignado, ainda, que a alienação mental, constante do art. 11, I, da Lei Estadual 5260/08, como uma das patologias que ensejam a concessão de aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, é um conceito indeterminado em medicina, capaz de abrigar as mais diversas formas de patologias psiquiátricas, não restando afastadas, portanto, as consequências geradas pelas doenças apresentadas pelo autor.



    Diante de tais considerações, entende-se que o pronunciamento jurisdicional proferido por esta Câmara não deve ser alterado” (págs. 19-20 do documento eletrônico 26).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo – notadamente quanto à gravidade das doenças de índole psiquiátrica apresentadas pelo autor e ao enquadramento das moléstias como sendo alienação mental –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 800.343-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREIO ELETRÔNICO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É intempestivo o recurso extraordinário interposto após o decurso do prazo previsto no art. 508 do Código de Processo Civil.



    II – A parte não logrou infirmar o fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, que declarou intempestivo o apelo protocolado por e-mail.



    III – O exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquele diploma legal pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    IV - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 784.048-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de abril de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator